Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS. RESCISÃO DO CONTRATO. ANÚNCIO DE VENDA DE IMÓVEL. RETIRADA DO SITE. APLICABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO.
1. Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos casos em que se mostra configurado o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, configura-se o dever de reparar uma vez que constatada a falha na prestação do serviço, porquanto houve a permanência de anúncio de venda do imóvel da consumidora após rescisão contratual.
3. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da reparação, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.